Tribunal: TJDFT
Processo: 0739648-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-03

Ementa:
ECA. Civil. Família. Agravo de instrumento. Ação de destituição do poder familiar. Suspensão do poder familiar. Abandono. Demonstração. Decisão mantida.
Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela genitora contra r. decisão que, nos autos de ação de destituição de poder familiar proposta pelo MPDFT, deferiu tutela de urgência antecipada para suspender o poder familiar e determinar o imediato cadastramento da criança para adoção.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, dentro dos requisitos para a concessão de liminar, está caracterizado o abandono afetivo e material da genitora para seu filho que justifique a suspensão do poder familiar.
III. Razões de decidir
3. Houve denúncia ao Conselho Tutelar de que haveria uma mãe com criança, em via pública, sob aparente efeito de uso de drogas, que estaria colocando a si e ao filho em risco ao transitar entre os veículos pedindo dinheiro. Após a realização de busca ativa por aquele órgão, ambos foram encontrados em um quarto de hotel na companhia de terceiros. Na ocasião, o Conselho foi recebido pelo genitor, o qual encontrava-se despido usando drogas e mantendo relações sexuais com uma mulher que estaria no banheiro, enquanto a genitora, adolescente, e o filho estariam deitados na cama do quarto. Levados para instituição de acolhimento, a genitora teria feito uso de drogas enquanto amamentava o filho, ameaçou as cuidadoras e o próprio filho de morte, e protagonizou episódios de agressividade.
4. A decisão agravada está em consonância com os relatórios de estudo psicossocial, os quais demonstram o abandono material, afetivo/moral e intelectual praticado pela genitora em detrimento dos direitos e dos interesses do filho, situações previstas nos arts. 22 e 24 do ECA e 1.638, inc. II e III, do Código Civil para a destituição do poder familiar. Ademais, a criança não possui vínculo afetivo com a família extensa e a única tia que dizia habilitada não oferece condições reais de assumir a guarda do infante.
5. O procedimento para perda do poder familiar, se instaurado, não tem sua conclusão imediata, mas se sujeita aos trâmites legais, não havendo óbice, se for o caso, de novo estudo técnico no curso do processo para avaliar se o contexto então apresentado ensejará investir na reintegração familiar ou na inclusão em família substituta.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes: ECA, arts. 22 e 24; CC, art. 1.638, II e III.